Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703701-04.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURESLINDO FERNANDES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AURESLINDO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por AURESLINDO FERNANDES DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA (XTANDI), na quantidade indicada em receituário médico, enquanto durar a prescrição. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença ID 22282604, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por AURESLINDO FERNANDES DA SILVA para obter provimento jurisdicional que obrigue o DISTRITO FEDERAL a fornecer-lhe a medicação não padronizada ENZALUTAMIDA (XTANDI). Assevera a presença dos requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão ID 64549889, que recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça, determinou a oitiva do Ministério Público e a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS, em razão do custo do medicamento, estimado em cerca de R$ 146.000,00 por ano. O Ministério Público oficiou por nova vista após o parecer do NATJUS. Contestação, ID 66097140. Despacho Técnico da Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde da PGDF, ID 66097141. Anexou-se aos autos Nota Técnica, ID 68261089, que considerou a demanda pelo medicamento justificada. O Ministério Público pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela, ID 68351602. Na decisão ID 68461765 foi deferida a tutela de urgência em parte. O DF juntou comprovante de dispensação do medicamento no mês de agosto/20, ID 71668188. A parte autora confirmou o recebimento, ID 71850980. Réplica, ID 71850980. Parecer final do Ministério Público, ID 72102587, pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. O Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Esse o quadro, confirmo a tutela de urgência deferida alhures e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico pretendido pela parte autora, conforme prescrição médica id 64531802. Sem custas ante a isenção legal. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ). Tendo em vista que a matéria discutida se fundamenta em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. A Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs Apelação Cível ID 22282607 aduzindo a necessidade de reforma da sentença no tocante aos honorários sucumbenciais. Ressalta a autonomia funcional, administrativa e orçamentária do órgão reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela instituição, superando o entendimento contido no enunciado da súmula 412 do STJ. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada com condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública – PRODEF. O Distrito Federal também interpôs Apelação Cível ID 22282608. Preliminarmente, alega incompetência da justiça comum, considerando que o medicamento em discussão não está padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sustenta a necessidade de aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal para inclusão da União no polo passivo do feito. No mérito, defende que a medicação requerida não é padronizada e possui altíssimo custo, devendo previamente ser cadastrada no DIAS/SES/DF. Explica que o cadastramento prévio serve para controle da demanda de medicamentos, não sendo suficiente o requerimento de liberação do fármaco efetuado pela Defensoria Pública desacompanhado de parecer de profissionais da saúde do Distrito Federal. Destaca que a proteção à saúde prevista pela Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de fornecimento do medicamento em discussão. Contrarrazões pelo não provimento do recurso ID 22282611. Manifestação do Ministério Público em Segundo Grau pelo não provimento do apelo do Distrito Federal ID 22566361. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que tanto a preliminar quanto a questão de mérito dos recursos são questões analisadas em sede de recurso repetitivo e repercussão geral, possível análise de forma monocrática. 1. PRELIMINAR 1.1. Incompetência da Justiça Comum O Distrito Federal, apelante, alega incompetência da Justiça Comum, considerando o litisconsórcio necessário da União Federal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário no 855178/SE, com repercussão geral reconhecida, decidiu: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (destaquei) Transcrevo parte do voto condutor que melhor esclarece a questão: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Nos termos do item “iv” acima, seria o caso de litisconsórcio passivo necessário, apenas se o apelante comprovasse que o financiamento do medicamento fosse responsabilidade da União. Ausente tal comprovação, não havendo interesse do autor pela inclusão do ente federado e estando o medicamento registrado pela ANVISA, não vislumbro causa para inclusão da União na lide. REJEITO, pois, a preliminar de incompetência do juízo. Passo, então, a análise do mérito recursal. 2. MÉRITO 2.1. Fornecimento de Medicamento Não Padronizado No caso em análise, o autor requer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, razão pela qual o Distrito Federal alega impossibilidade no fornecimento; conforme o princípio da legalidade. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. Sobre o tema, leciona Pedro Lenza: Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante a saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social. (in Direito Constitucional Esquematizado. 18a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 1183) Seguindo a orientação de Estado prestacionista, o Distrito Federal prevê em sua Lei Orgânica à assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, nesses termos: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; Ponto fulcral do caso em análise está na obrigação do Estado de fornecer medicamentos não previstos pelo Sistema Único de Saúde. Com base no dever do Estado de assegurar a saúde dos hipossuficientes, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Compulsando os autos, o relatório médico ID 22282055 detalha a condição física do autor bem como a urgência do tratamento, sob o risco iminente de óbito, informando a necessidade do fármaco, transcrevo: O paciente Aureslindo Fernandes da Silva, de 94 anos, é portador do CID C61.9 desde 2012. Neste momento, estágio IV (ossos), com resistencia a castração, já foi submetido a orquiectomia bilateral e iniciou uso de Abiraterona lg/dia + prednisona 10mg/día em 30/10/19. No entanto, apresentando progressão importante de doença, conforme exames a seguir: - CTL ossea (12/03/20): comparado com 01/09/19: surgimento de áreas com aumento da atividade osteoblastica em arcos costais bilaterais e em ossos da pelve, compatíveis com envolvimento secundário - 17/02/20: PSA 1441 - PSA (18-04-20)- 1579 - 16/05/20: PSA total 2325,4 Portanto, indicado troca de protocolo de tratamento para Enzalutamlda 160mg/dia. Este tratamento é URGENTE, devido ao caráter agressivo e avançado da doença, com risco iminente de óbito. O mesmo encontra-se em estado geral comprometido, não sendo indicado terapia citotóxica com Docetaxel, inclusive devido às múltiplas comorbidades (especialmente cardiopatia chagásica e coronariopatia) e à idade avançada. Por conta disso, as medicações fornecidas pelo SUS não são indicadas neste cenário. Diante do exposto, solícito liberação da medicação Enzalutamida 160mg/dia. Destaco, ainda, as conclusões da Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS ID 22282577: 2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA: 2.1.Tipo da Tecnologia: Medicamento 2.2.Princípio Ativo: Enzalutamida 2.3.Registro na ANVISA? Sim 2.4.O produto/procedimento/medicamento está disponível no SUS? Não. 2.5.Outras tecnologias disponíveis no SUS: flutamida, nilutamida, bicalutamida, acetato de ciproterona, acetato de gosserrelina, docetaxel e abiraterona. 2.6.Existe genérico ou similar: Não. 2.7.CUSTO DA TECNOLOGIA (DF): Denominação genérica: ENZALUTAMIDA Laboratório: ASTELLAS FARMA BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS Marca comercial: XTANDI® Apresentação: 40 mg caixa com 120 cp Preço de fábrica: R$ 11405,35 PMVG*: R$ 9114,02 3. CONCLUSÕES: 3.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo o relatório médico, trata-se de paciente idoso, de 94 anos de idade, com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata metastático estágio IV e resistente à castração já tendo sido submetido à orquiectomia bilateral e em uso de abiraterona + prednisona desde 30/10/2019 porém com sinais de refratariedade e progressão da doença, conforme exames complementares anexados; Considerando que o paciente encontra-se com estado geral comprometido, não sendo indicada terapia citotóxica (docetaxel), inclusive devido às múltiplas comorbidades clínicas pré existentes como cardiopatia chagásica e coronariopatia; Considerando que há evidências científicas (estudo AFFIRM e PREVAIL) que demonstram que o tratamento com enzalutamida reduz o risco de morte e aumenta a sobrevida livre de progressão da doença; Considerando que, segundo Consensos internacionais, a terapia com abiraterona ou enzalutamida são indicados para tratamento de pacientes com câncer de próstata resistente à castração metastático; Considerando que não há Consenso ou evidência científica quanto a sequência do uso desses agentes e, portanto, as decisões de sequenciamento serão tomadas à luz da distribuição, extensão e ritmo da doença, comorbidades, preferências dos pacientes e disponibilidade de medicamentos; Este Natjus conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA. O documento ID 22282051 noticia que o autor é aposentado e possui como renda média pessoal a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), tendo em vista a informação do NATJUS de que o custo estimado do tratamento ultrapassa nove mil reais, comprovada está à impossibilidade da parte em arcar com tais valores. Além disso, a Nota Técnica informa que o fármaco possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Assim, presentes todos os requisitos, escorreita a sentença que determinou o fornecimento do medicamento. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO DESCABIDA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. 1. In casu, o fármaco vindicado pela parte apelada encontra-se devidamente registrado na ANVISA, razão pela qual se afasta a inteligência adotada no repetitivo de Tema no 793, não sendo, pois, necessária a inclusão da União no feito. Tem-se, assim, ser indevida a remessa dos autos à Justiça Federal, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o feito. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a garantir a eficácia plena da norma contida no art. 196 da Constituição Federal. 3. Uma vez que a parte apelada não tem condições de custear as despesas com o tratamento médico necessário prescrito por profissional da rede pública de saúde, que é imprescindível aos cuidados de sua saúde e, por consequência, à preservação de sua qualidade de vida, deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer o tratamento vindicado, sob pena de ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4. Preliminar de incompetência rejeitada; remessa oficial e apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1308149, 07621413320198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 12/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TEMA 106 DO STJ. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, afastando-se a alegação de que a Justiça Federal é competente para julgá-la. 2. A Constituição Federal consagra, em seu art. 196, o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana. 3. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 4. Satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, deve ser mantida a determinação imposta ao Distrito Federal. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1293529, 07026115820208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar do respeito à separação dos poderes e à independência da Administração sobre o mérito dos atos administrativos; não pode o Judiciário se eximir de pronunciar-se contra patente inconstitucionalidade/ilegalidade do administrador público que, seja pela ausência de previsão em lista específica ou pelo custo do medicamento, esquiva-se de cumprir seu dever de resguardar a saúde dos cidadãos. Consigne-se, portanto, que, mesmo para medicamentos não padronizados, isto é, que não constem de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS, como previsto nos artigos 19-M e 19-P da Lei 8.080/90, com a redação da Lei 12.401/11, a jurisprudência, de que é exemplo o julgado cuja ementa foi acima transcrita, inclusive seguindo diretrizes traçadas no julgamento da Suspensão de Segurança no 175 do Supremo Tribunal Federal, tem se manifestado unanimemente no sentido de que pode haver sua dispensação, vez que incumbe ao Poder Público dar concretude ao mandamento constitucional, sendo de exigir-se apenas o registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (havendo casos em que até mesmo esse requisito é dispensável) e a prescrição do médico assistente atestando a eficácia do medicamento para o tratamento do paciente e a ausência de medicamente similar, ofertado pelo Estado, com resultado terapêutico equivalente. No caso dos autos, estando cabalmente demonstrada a necessidade do autor a fazer uso do medicamento Enzalutamida (XTANDI) para tratamento de adenocarcinoma de próstata, e não se evidenciando a possibilidade de atendimento com outro tipo de medicamento igualmente eficaz para o auxílio na recuperação ou mesmo na manutenção de um dado quadro clínico, o Estado deve ser obrigado a fornecer aquele farmaco que foi regularmente prescrito pelo profissional médico responsável pelo acompanhamento do paciente. Evidente, não se nega que pode e deve o Poder Público ter sistemas de controle dos medicamentos fornecidos gratuitamente à população. Assim, se o medicamento solicitado pelo paciente tem similar padronizado, incluído na lista daqueles fornecidos gratuitamente pela farmácia pública, com efeitos terapêuticos equivalentes àquele pretendido pela parte autora, o que deve ser devidamente comprovado pelo réu, pode a Secretaria de Saúde fornecer esse medicamento alternativo que já se encontre disponível. 2.2. Honorários Advocatícios A Defensoria Pública se insurge quanto à necessidade de condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios. Sem razão. A Constituição Federal prevê: Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. § 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. § 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. § 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. Conforme determinação contida no parágrafo 1o do art. 134 da CF, acima transcrito, foi editada Lei Complementar no 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, nos seguintes termos: Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; Art.52. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é organizada e mantida pela União. Apesar da previsão de que a Defensoria Pública do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, a Lei Orgânica do Distrito Federal assim estabelece: Art. 75. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos Deputados da Câmara Legislativa e receberão numeração distinta das leis ordinárias. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, constituirão leis complementares, entre outras: (...) XII - a lei de organização e funcionamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Art. 114. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe fundamentalmente, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa judicial e extrajudicial, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. § 1o À Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada, nos termos do art. 134, § 2o, da Constituição Federal, e do art. 2o da Emenda Constitucional no 69, de 29 de março de 2012, autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe elaborar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo para consolidação da proposta de lei de orçamento anual e submissão ao Poder Legislativo. Art. 145. Os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Defensoria Pública do Distrito Federal são repassados em duodécimos, até o dia 20 de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, exceto em caso de investimento, em que se obedecerá ao cronograma estabelecido. Em que pese o aparente conflito normativo, em princípio há que se estabelecer que entre lei complementar e lei orgânica, prevalece esta. Além disso, o ponto determinante na análise do caso refere-se à possível confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e a Secretaria de Saúde. O artigo 145 da Lei Orgânica deixa cristalina a confusão patrimonial, pois esclarece que o responsável pelo repasse orçamentário é o próprio Distrito Federal. Nessa linha, sendo o próprio Distrito Federal responsável pelo repasse orçamentário, patente a confusão patrimonial, sendo ele credor e devedor na mesma obrigação, o que se mostra juridicamente incabível. Assim, deve ser aplicada a Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010) Deste modo, ante a confusão patrimonial, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou em sede de recursos repetitivos sobre o pagamento de honorários advocatícios: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011) Acompanhando o mesmo entendimento, assim se manifestou esta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS ACERCA DO ALCANCE DO JULGADO. VÍCIO DETECTADO. DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SUMULA 421 DO STJ. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A existência de vício que altere substancialmente o teor da decisão autoriza a acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. 3. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme estabelece o art. 381 do Código Civil e cristalizado pela Súmula 421/STJ. 4. Embargos de declaração do autor (1o embargante) acolhidos tão somente para complementar o julgado, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração do réu (Distrito Federal) acolhidos com efeitos modificativos. (Acórdão 1223928, 00087091320148070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1222003, 07015258620198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública. Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda tenha o Supremo Tribunal Federal, através da Ação Rescisória no 1937, julgado cabível o pagamento de honorários sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública, tal julgamento não afasta o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, porquanto não possui força vinculante. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1093732, 07024271020178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no PJe: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, inconcebível a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO a preliminar de incompetência do Juízo. No mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não fixados pela sentença. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2021 14:13:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador